Tribunal: TJSP
Processo: 1001046-20.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Gratuidade judiciária. Ausência dos requisitos necessários. Execução. Dívida oriunda de cédula de crédito rural é considerada título executivo extrajudicial (art. 10 do Decreto-lei 167/67). Prolongamento do débito. Possibilidade. Requisitos para a concessão, porém, não atendidos. Recorrente não demonstrou a realização de pedido administrativo diretamente ao credor,

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Gratuidade judiciária. Ausência dos requisitos necessários. Execução. Dívida oriunda de cédula de crédito rural é considerada título executivo extrajudicial (art. 10 do Decreto-lei 167/67). Prolongamento do débito. Possibilidade. Requisitos para a concessão, porém, não atendidos. Recorrente não demonstrou a realização de pedido administrativo diretamente ao credor, antes do vencimento, comprovando a hipótese de enquadramento. Indeferimento confirmado. Capitalização de juros. Permitida por expressa disposição legal. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.